Tribunal: TJBA
Processo: 8051008-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051008-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAURO SOUZA PASSOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que visa suspender descontos mensais relativos a tarifa bancária não comprovadamente contratada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando suspender descontos em benefício previdenciário relativos a tarifa bancária não comprovadamente contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A verossimilhança das alegações do agravante decorre dos extratos bancários que demonstram os descontos mensais incidentes sobre sua aposentadoria, sem que o banco tenha comprovado a contratação válida do serviço.

5. O perigo de dano resta evidenciado pela condição de hipossuficiência do agravante, pessoa idosa que aufere apenas um salário-mínimo, sendo os descontos aptos a comprometer sua subsistência.

6. A reversibilidade da medida, aliada à ausência de
periculum in mora
inverso, justifica a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e provido, para confirmar a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando à instituição financeira que suspenda os descontos mensais na conta corrente do agravante, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, incisos III, IV e V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051008-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LAURO SOUZA PASSOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.